Tribunal: TJMT
Processo: 1016122-59.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016122-59.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE BARCELOS - CPF: 240.888.546-91 (EMBARGANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (EMBARGADO), MADENOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 70.433.750/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (EMBARGANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE BARCELOS - CPF: 240.888.546-91 (EMBARGADO), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRATIVO ANTERIOR REJULGADO PELO COLEGIADO DIANTE DO PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO STJ – PRIMEIRO ACLARATÓRIO – OPOSTO PELO AGRAVANTE – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ACOLHEU O INTEGRATIVO ANTERIOR COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO, ALTEROU O RESULTADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DEU-LHE PROVIMENTO E ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO PELO RECORRENTE SEM, CONTUDO, FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A PARTE IMPUGNANTE – SEGUNDO RECURSO ACLARATÓRIO – ALEGADO ERRO MATERIAL E OMISSÃO DECORRENTE DE ERRO DE JULGAMENTO – PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO –
RECURSO OPOSTO PELO EXECUTADO/IMPUGNANTE/AGRAVANTE – ACOLHIDO – INTEGRATIVO OPOSTO PELO EXEQUENTE/AGRAVADO – REJEITADO
.

1-
De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1134186/RS, sob a sistemática dos repetitivos, é devido o arbitramento de honorários advocatícios no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. No caso, o Colegiado reconheceu o excesso de execução apontado pelo devedor, razão pela qual devem ser fixados honorários advocatícios em favor do Executado/Agravante/Embargante. Recurso acolhido, para o fim de fixar honorários advocatícios em favor do seu Patrono, no montante de 10% do proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença.

2- Segundo a orientação do STJ,
“erro material

é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão"
(REsp 1.987.106/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 05/05/2022). Na hipótese, sob o pretexto de que no Acórdão embargado há erro material o Embargante pretende a reforma de julgado, a fim de que seja alterado o entendimento
. Aliás, o Recorrente sequer indica, precisamente, onde estaria o erro material, para possibilitar eventual correção.

3- O Recurso de Embargos de Declaração não é o instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, muito menos serve para corrigir eventual
error in judicando
que, segundo a ótica do Embargante, foi cometido pelo Colegiado.
Ademais, o Julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, a ater-se às razões por elas expostas, tampouco a refutar um a um todos seus argumentos, desde que o fundamento utilizado tenha sido suficiente para embasar a decisão, tal qual ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração: o primeiro oposto por
Antônio Carlos de Barcelos
e o segundo por
André Castrillo
, em virtude do Acórdão de Id. 182460199.

Esta Câmara, por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo primeiro Recorrente, atribuiu-lhes efeitos modificativos, reformou o Acórdão de Id. 113766469, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Carlos de Barcelos, acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença por ele promovido, a fim de que o percentual dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença (20%) tenha como base de cálculo o valor do débito, qual seja: R$ 5.073,72 (cinco mil, setenta e três reais e setenta e dois centavos), devidamente atualizado.

O primeiro Embargante alega que o
decisum
é omisso porque embora o Colegiado tenha acolhido seu pleito e reconhecido o excesso de execução, não condenou o Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios em razão do excesso pretendido.

O segundo Recorrente, André Castrillo, aponta erro material e omissões no julgado.

No que tange à omissão, alega que o Acórdão
“foi omisso com relação de que fora decidido sobre o valor da ação de execução de sentença, uma vez que, o pedido do agravo, induz a reconhecer o valor de R$ 5 mil reais e não o percentual de 20% sobre o valor do débito.”

Também alega que se trata
“de um entendimento complemente isolado da Nobre Julgadora, o que demonstra um “error in judicando”, pois, ficou esclarecido que não se pode modificar decisão proferida há mais de 13 anos, bem como, as decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça, até porque, mesmo considerando a decisão do STJ, determinou em novo julgamento esclarecer qual é o valor do débito e não o valor apontado pelo Agravante, ora Embargado.”

Sustenta que o Colegiado acolheu
“uma narrativa do Agravante, ora Embargado, sem qualquer fundamentação de direito ou jurídico, posto que, se houve a retratação sobre o valor da causa de execução contra a empresa, o Agravante, ora Embargado, ficou satisfeito; mas quando houve a retratação justificado pelo o MM. Juiz, alegando que fora induzido a erro, não concordou, o que é pior, quer fazer valer a retratação de que o valor correto seria de R$ 5 mil reais, para consolidar a execução de sentença.”

Diante do pedido de ambos os Recorrentes para que sejam atribuídos efeitos modificativos aos Recursos, foram intimados para manifestarem nos termos do artigo 1023, § 2.º, do CPC.

Manifestação de André Castrillo no Id. 184720150 e de Antônio Carlos de Barcelos no Id. 184793658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, primeiro Embargante, Antônio Carlos de Barcelos, alega que o
decisum
é omisso porque embora o Colegiado tenha acolhido seu pleito e reconhecido o excesso de execução, não condenou o Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios em razão do excesso pretendido.

Razão lhe assiste.

De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1134186/RS, sob a sistemática dos repetitivos, é devido o arbitramento de honorários advocatícios no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011).

Na hipótese, ao reanalisar o primeiro Recurso Aclaratório oposto pelo Embargante tal qual determinado pelo STJ, e sanar a omissão constatada pela Corte Superior, esta Câmara atribuiu efeitos modificativos àqueles Embargos de Declaração, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Executado/Embargante e reconheceu que o percentual dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença (20%) deve ter como base de cálculo o valor do débito, qual seja: R$ 5.073,72 (cinco mil, setenta e três reais e setenta e dois centavos), devidamente atualizado.

Ou seja, o Colegiado reconheceu o excesso de execução apontado pelo devedor, razão pela qual devem ser fixados honorários advocatícios em favor do Executado/Agravante/Embargante.

Assim, o Recurso oposto por Antônio Carlos de Barcelos deve ser acolhido, para o fim de fixar honorários advocatícios em favor do seu Patrono, no montante de 10% do proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença.

No que concerne ao Recurso Integrativo oposto por André Castrillo, conforme relatado, este Embargante aponta erro material e omissões no julgado.

No que tange ao erro material, de acordo com o STJ, “
é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais
inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão
"
(REsp 1.987.106/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 05/05/2022). (sem grifos no original)

Neste caso, sob o pretexto de que no Acórdão embargado há erro material o Embargante pretende a reforma de julgado, a fim de que seja alterado o entendimento
. Aliás, o Recorrente sequer indica, precisamente, onde estaria o erro material, a fim de possibilitar eventual correção.

No mais o Embargante aduz que o Acórdão partiu
“de um entendimento complemente isolado da Nobre Julgadora, o que demonstra um “error in judicando”, pois, ficou esclarecido que não se pode modificar decisão proferida há mais de 13 anos, bem como, as decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça, até porque, mesmo considerando a decisão do STJ, determinou em novo julgamento esclarecer qual é o valor do débito e não o valor apontado pelo Agravante, ora Embargado.”

Sustenta que o Colegiado acolheu
“uma narrativa do Agravante, ora Embargado, sem qualquer fundamentação de direito ou jurídico, posto que, se houve a retratação sobre o valor da causa de execução contra a empresa, o Agravante, ora Embargado, ficou satisfeito; mas quando houve a retratação justificado pelo o MM. Juiz, alegando que fora induzido a erro, não concordou, o que é pior, quer fazer valer a retratação de que o valor correto seria de R$ 5 mil reais, para consolidar a execução de sentença.”

É assente na jurisprudência da Corte Superior que
“os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando”
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

No caso, basta a leitura dos argumentos aventados pelo Embargante para constatar que, na realidade, está inconformado com o que foi decidido de forma concludente pelo Órgão julgador.

Com efeito, a fundamentação adotada no Acórdão é suficiente para respaldar a sua conclusão, de modo que não há falar em omissão a ser suprida.

Reitero: O Recurso de Embargos de Declaração não é o instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, muito menos serve para corrigir eventual
error in judicando
que, segundo a ótica do Embargante, foi cometido pelo Colegiado.

Portanto, este Recurso não comporta acolhimento, pois a pretensão recursal não trata da existência de omissão ou de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado da decisão.

Por fim, é pertinente relembrar de que o Julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, a ater-se às razões por elas expostas,
tampouco a refutar um a um todos seus argumentos
, desde que o fundamento utilizado tenha sido suficiente para embasar a decisão, tal qual ocorreu na hipótese.

Com essas considerações:

a)
acolho o Recurso de Embargos de Declaração oposto
por Antônio Carlos de Barcelos
, supro a omissão e fixo honorários advocatícios em favor do seu Patrono, no montante de 10% do proveito econômico obtido com a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

b)
rejeito o Recurso Integrativo oposto por
André Castrillo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023